Tribunal: TJES
Processo: 0015507-67.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EXCLUSÃO DA PARTE IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO SEGUNDA GRADUAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Cumpre salientar a ilegitimidade passiva da segunda demandada IESV – Instituto de Educação Superior de Vitória, pois, em que pese a recorrente tenha sustentado na petição inicial que a referida ré teria emitido um recibo de matrícula, da detida análise dos autos não se observa a juntada de qualquer documento nesse sentido, ou qualquer outro que vincule a IESV à presente demanda.

II
– Não ficou claro para a consumidora que o curso contratado não seria de licenciatura plena, ou seja, que não se tratava de um novo curso de graduação, dando margem para que a parte interpretasse que se trataria uma graduação independente em artes visuais.

III
-
Não tendo as Instituições recorridas demonstrado que prestaram informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, constando no contrato acostado aos autos apenas que o objeto do curso seria uma “segunda licenciatura”, sem qualquer esclarecimento acerca da sua abrangência, sobretudo que não se tratava de um novo curso de graduação, considera-se que a sentença deve ser reformada, para que sejam acolhidos, em parte, os pleitos formulados na petição inicial.

IV -
Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é aquele previsto no referido instrumento (R$ 1.826,12 – mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). No que concerne ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser rejeitado.

V
– Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser indeferidas do cálculo dos lucros cessantes.

VI
–
Deve ser promovido o ressarcimento com o custeio de curso, porquanto não alcançado o fim almejado pela parte com a sua realização, devendo ser restituído o postulado valor de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais), porquanto comprovado tal dispêndio nos autos.

VII –
Comporta acolhimento a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos morais, na medida em que a situação vivenciada pela demandante não se trata de mero dissabor cotidiano, havendo verdadeiro abalo, decorrente de frustração e angústia, por não poder assumir a vaga de trabalho que almejava, cujo êxito no processo seletivo só foi frustrado em razão dos atos ilícitos praticados pelas recorridas. Para fixação do
quantum,
registra-se que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima, motivo pelo qual se fixa tal condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIII -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015507-67.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES

APELADO: GRANIER ESCOLA PREPARATORIA e outros (4)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EXCLUSÃO DA PARTE IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO SEGUNDA GRADUAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Cumpre salientar a ilegitimidade passiva da segunda demandada IESV – Instituto de Educação Superior de Vitória, pois, em que pese a recorrente tenha sustentado na petição inicial que a referida ré teria emitido um recibo de matrícula, da detida análise dos autos não se observa a juntada de qualquer documento nesse sentido, ou qualquer outro que vincule a IESV à presente demanda.

II
– Não ficou claro para a consumidora que o curso contratado não seria de licenciatura plena, ou seja, que não se tratava de um novo curso de graduação, dando margem para que a parte interpretasse que se trataria uma graduação independente em artes visuais.

III
-
Não tendo as Instituições recorridas demonstrado que prestaram informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, constando no contrato acostado aos autos apenas que o objeto do curso seria uma “segunda licenciatura”, sem qualquer esclarecimento acerca da sua abrangência, sobretudo que não se tratava de um novo curso de graduação, considera-se que a sentença deve ser reformada, para que sejam acolhidos, em parte, os pleitos formulados na petição inicial.

IV -
Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é aquele previsto no referido instrumento (R$ 1.826,12 – mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). No que concerne ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser rejeitado.

V
– Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser indeferidas do cálculo dos lucros cessantes.

VI
–
Deve ser promovido o ressarcimento com o custeio de curso, porquanto não alcançado o fim almejado pela parte com a sua realização, devendo ser restituído o postulado valor de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais), porquanto comprovado tal dispêndio nos autos.

VII –
Comporta acolhimento a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos morais, na medida em que a situação vivenciada pela demandante não se trata de mero dissabor cotidiano, havendo verdadeiro abalo, decorrente de frustração e angústia, por não poder assumir a vaga de trabalho que almejava, cujo êxito no processo seletivo só foi frustrado em razão dos atos ilícitos praticados pelas recorridas. Para fixação do
quantum,
registra-se que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima, motivo pelo qual se fixa tal condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIII -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0015507-67.2014.8.08.0048

APELANTE:

MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES

APELADOS:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA – EPP E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES
, no intuito de reformar a sentença (fls. 703/710v), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, nos autos da presente
“ação de responsabilidade civil com indenização por danos materiais e morais”
, ajuizada em face da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA – EPP E OUTROS
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados.

Sustenta, em síntese, que (fls. 713/730):
a)
possui formação de Licenciatura em Pedagogia desde 02/01/2012 e, buscando uma segunda graduação para expandir seu leque de oportunidades no mercado, contratou o curso de “
segunda licenciatura em Artes Visuais junto às requeridas em 03/01/2013, cumprindo com o valor de R$3.895,00 para adquirir sua segunda graduação em nível de ensino”;
b)
no dia 23/12/2013 foram abertas as inscrições para os cargos de professor pela Prefeitura da Serra - Edital 006/2013, decidindo, assim, fazer inscrição no certame para concorrer a uma das vagas ofertadas;
c)
ao apresentar os documentos (títulos) foi surpreendida ao saber que sua segunda licenciatura (artes visuais), emitido pelas recorridas, não tinha validade para a investidura no cargo, motivo pelo qual assinou declaração de eliminação do concurso, perdendo a chance de ingressar no serviço público;
d)
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor na situação em exame, com consequente inversão do ônus da prova;
e)
contratou segunda licenciatura em artes visuais, conforme contrato acostado aos autos, e não complementação pedagógica, como constou no diploma, tendo sido, por este motivo, eliminada do certame;
f)
faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, bem como restituição dos valores pagos pelo curso de complementação, além de lucros cessantes deixados de ser ganhos em razão da eliminação do concurso.

De início, para uma melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos utilizados pela Magistrada
a quo
para julgar improcedente a demanda:

“
Cuidam-se os autos de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada pela requerente em face dos requeridos, apresentando como
causa de pedir
a oferta em curso de graduação em Artes Visuais. No entanto, foi emitido diploma em licenciatura em Artes Visuais, situação que, por si só, a impediu de prosseguir no Processo Seletivo ofertado pela Prefeitura Municipal de Serra – ES, referente a contratação de professores em designação temporária (edital nº 006/2013), ocasionando danos materiais e morais.

Por isso, ajuizou a presente demanda buscando a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais emergentes e por lucros cessantes, e ainda danos morais.

Em contestação ofertada, os requeridos alegaram, em síntese, que não houve irregularidades na oferta e contratação do curso, eis que foi informado a todo instante que tratava-se de curso de licenciatura e não graduação, não havendo irregularidades na expedição do diploma. Por isso, pugnaram pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

A relação jurídica substancial está vinculada as normas do Código de Defesa do Consumidor e Código Civil.

Em decisão proferida às fls. 446-449v foi deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, ocasião em que foram fixados os seguintes pontos controvertidos:

a.

os requisitos da responsabilidade civil à luz do CDC;

b.

extensão dos danos.

Apesar de ter sido deferida a produção de prova documental e oral (depoimento pessoal da requerente e testemunhas arroladas), somente foram apresentadas provas documentais, diante da impossibilidade de realização do depoimento pessoal da requerente e ainda pela ausência das testemunhas (fls. 631-633).

Por este Juízo, foi deferida a utilização da prova emprestada dos nº 0011093-26.2014.8.08.0048 e 0015506-82.2014.8.08.0048, sendo realizada a sua juntada às fls. 634-676.

Os requisitos essenciais da responsabilidade civil são verificados pela presença de conduta, nexo causal e dano, sendo que pela análise da responsabilidade civil subjetiva é necessário demonstrar o elemento acidental da culpa, que se apresenta pela imprudência, negligência e imperícia.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a análise do elemento culpa, possuindo previsão no ordenamento jurídico em situações específicas, dentre elas a relação de consumo.

Como dito, ao presente caso deve ser aplicado os parâmetros da responsabilidade civil objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A demanda é improcedente. Explico!

Em que pese os argumentos apresentados pela requerente, da apreciação do conjunto probatório verifico que houve desclassificação do processo seletivo referente ao Edital nº 006/2013 da Prefeitura Municipal de Serra – ES ao argumento de que os títulos declarados no ato de inscrição para fins de pontuação 2ª graduação fazem parte do pré-requisito do cargo (PROF. MaPB – Artes Grupo I), e portanto não deveria ser pontuado – fls. 27-28.

Pela análise da justificativa apresentada pela municipalidade, observo que a requerente foi desclassificada porque enquadrou a sua qualificação de forma equivocada, não atendendo os requisitos exigidos pelo edital.

Lado outro, observo ainda que a propaganda do curso, contrato e diploma (fls. 29, 45, 47-49 e 51) fazem menção de forma expressa e clara a
curso de licenciatura
, e não a um curso de graduação.

Registro ainda que essa informação era de conhecimento da requerente, conforme se observa do Boletim de Ocorrência de fls. 14-17:

Descrição da Ocorrência: “A noticiante alega que se matriculou para fazer um curso de segunda licenciatura em artes na escola preparatória GRANIER com certificado pela FANAN [...]”

As informações preliminares da Prefeitura Municipal de Serra-ES constante às fls. 168-180 referente ao processo seletivo vinculado ao Edital nº 006/2013, no qual consta de forma expressa a análise do caso da requerente (fls. 174-175) foi registrado pela municipalidade que:

“[...] 30 – o entendimento da Equipe Técnica é que o curso oferecido pela FANAN habilita sim, o professor a ministrar aulas de Artes. No entanto, para a exigência do Edital, a Complementação de Estudos em Artes necessita de Curso Superior realizado para completar o pré-requisito e, portanto, como o candidato é responsável pelas informações declaradas em sua inscrição (itens 4.4 e 4.51), o fez conforme seu entendimento. [...]” - fl. 178.

Registro ainda que o diploma de conclusão do curso de licenciatura em Artes Visuais (fls. 51-51v), possui indicação de autorização pelo MEC, não sendo demonstrada nenhuma irregularidade nesse sentido.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, não verifico a presença de conduta por parte dos requeridos capaz de gerar danos à requerente.

Nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, os requeridos/fornecedores comprovaram aos autos que houve a prestação do serviço, mas o defeito inexistiu, e por isso, é o caso de rejeição dos pedidos iniciais.

Os requeridos demonstraram que não houve a prática de conduta capaz de gerar a responsabilidade civil pelo fornecimento do serviço, se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, inc. II, do CPC.

Não houve acolhimento da causa de pedir, ou seja, não foram comprovados os requisitos essenciais da responsabilidade civil, e por isso, não devem ser acolhidos os pedidos de danos materiais por danos emergentes e lucros cessantes e ainda indenização por danos morais, eis que não houve prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar ou ainda defeito na prestação do serviço”.

Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso comporta provimento, devendo ser reformada a conclusão alcançada sentença de origem. Explico.

Com efeito, cumpre ressaltar, antes de tudo, que o caso deve ser analisado à luz das normas consumeristas, eis que as partes estão inseridas no conceito de consumidora e de fornecedores de serviços, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre salientar a ilegitimidade passiva da segunda demandada IESV – Instituto de Educação Superior de Vitória, pois, em que pese a recorrente tenha sustentado na petição inicial que a referida ré teria emitido um recibo de matrícula, da detida análise dos autos não se observa a juntada de qualquer documento nesse sentido, ou qualquer outro que vincule a IESV à presente demanda.

Neste cenário, analisando o conjunto probatório dos autos,
verifica-se a presença de elementos que evidenciam ter sido a recorrente levada equívoco quanto ao curso frequentado junto à GRANIER, com certificação pela FANAN, porquanto nos recibos de prestação de serviços educacionais acostados às fls. 21/26 e 52 constam a informação de que a requerente estaria frequentando curso de
“segunda graduação”
, ao passo que o diploma acostado à fl. 51 _menciona que a parte teria concluído
“curso de licenciatura plena em artes visuais”
.

Desta forma, não ficou claro para a consumidora que o curso contratado não seria de licenciatura plena, ou seja, que não se tratava de um novo curso de graduação, dando margem para que a parte interpretasse que se trataria uma graduação independente em artes visuais.

Observa-se o depoimento da informante Andrea da Silva Barros Silva (fls. 595/596), utilizado como prova emprestada neste feito, onde consta que ”
o documento do autor não foi aceito pois o instituto Granier informou que seria feito um curso de graduação e no documento constou um curso de complementação
”, o que, em convergência com os demais elementos probatórios constantes dos autos, permite concluir

pela falha dos requeridos quanto ao dever de informação.

No julgamento do mandado de segurança impetrado pela requerente e demais candidatos em face do Município de Serra (nº 0001839-29.2014.8.08.0048), onde foi postulada a validação do certificado aqui discutido e reintegração no certame, o qual se encontra transitado em julgado, a douta Magistrada sentenciante reconheceu que
“ao que se percebe, é que
os certificados apresentados pelos impetrantes foram emitidos de forma
irregular
pela Fanan
- Faculdade de Nanuque, pois
dão a entender que as impetrantes possuem uma nova licenciatura
”
.

Diante dos elementos apurados, é sabido que o fornecedor é obrigado a cumprir a oferta veiculada em propaganda, devendo as informações referentes ao serviço ou produto serem corretas, claras e precisas, como se vê nos artigos 30 e 31, da Lei 8.078/90:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que houve violação ao dever de informação, descrito no art. 6º, inciso III, CDC,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Portanto, não tendo as Instituições recorridas demonstrado que prestaram informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, constando no contrato acostado às fls. 47/49 apenas que o objeto do curso seria uma “segunda licenciatura”, sem qualquer esclarecimento acerca da sua abrangência, sobretudo que não se tratava de um novo curso de graduação, considero que a sentença deve ser reformada, para que sejam acolhidos, em parte, os pleitos formulados na petição inicial.

Cumpre destacar que a responsabilidade das rés em casos como o ora analisado é objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição de ensino, por ser uma prestadora de serviços, detém o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, abrangendo o dever de informação, proteção e boa-fé com o consumidor. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, ao comercializar os seus serviços sem atentar para os cuidados necessários e a autenticidade das informações que forneceu, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida e mal desempenhada, configurando-se responsabilidade pelo fato do serviço.

A reparação objetiva, amparada na teoria do risco, prescinde do elemento culpa em caso de responsabilização civil do fornecedor por dano causado ao consumidor, bastando a comprovação do prejuízo sofrido e do nexo causal entre eles.

Com efeito, a necessidade de ressarcimento com o custeio de curso se mostra patente, porquanto não alcançado o fim almejado pela parte com a sua realização, devendo ser restituído o postulado valor de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais), porquanto comprovado tal dispêndio às fls. 13 e 20/26.

No que tange ao pleito de ressarcimento por dano material no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que não comporta acolhimento, posto que não especificado na petição inicial qual teria sido detalhada sua origem, tampouco comprovada sua ocorrência, sendo certo que o decréscimo patrimonial decorrente da eliminação no certame será apreciado quando da análise do pleito de recebimento de lucros cessantes.

A propósito, restou claro às fls. 27/28 que a autora havia sido inicialmente classificada para o cargo em designação temporária de professora MaPB – Educação Infantil, em 65º (sexagésimo quinto) lugar, todavia, foi desclassificada somente no momento de fornecer os documentos para formalizar o contrato, face à não validação do título aqui discutido como segunda graduação, de modo que não contabilizou a respectiva pontuação na avaliação de títulos.

Sendo assim, faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado às fls. 30/42. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é aquele previsto à fl. 37 (R$ 1.826,12 – mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). No que concerne ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser rejeitado.

Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser indeferidas.

Sendo assim, deve a apelante receber, para efeito de indenização por lucros cessantes, apenas a quantia de R$ 21.913,44 (vinte e um mil novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Em situação semelhante, envolvendo o pagamento de lucros cessantes, assim já se posicionou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM REGISTRO NO MEC. DIPLOMA INVÁLIDO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CESSADO ANTECIPADAMENTE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese dos autos, o Juízo a quo julgou improcedente o pleito de pagamento de lucros cessantes por considerar que não há nos autos documentos que demonstrem com propriedade de que a autora estaria devidamente selecionada/aprovada para o processo seletivo de designação temporária e que isso, somente não ocorreu, por ausência da regulamentação do curso da autora perante o MEC. II.
No tocante aos lucros cessantes, o artigo 402, do Código Civil, determina que salvo as exceções expressamente previstas em Lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
. III. In casu, a parte Recorrente logrou êxito em comprovar que havia sido Contratada Temporariamente para exercer o cargo de Professora de Geografia, diante do Processo Seletivo Simplificado SEDU nº 23/2015. Inclusive, à fl. 82, restou juntado o documento de Autorização de Exercício da Recorrente, datado de 28.01.2016. Ademais,
a Recorrente também comprovou que seu Contrato restou rescindido antecipadamente, apenas pela irregularidade dos cursos ofertados pela Faculdade de Nanuque - FANAN
, fazendo-se necessária a complementação dos mesmos, nos termos do documento de fl. 84. lV.
Uma vez que o prazo previsto para a extinção do Contrato Temporário da Recorrente era a data de 22.12.2016, e tendo sido o contrato extinto antecipadamente, em 04.08.2016, pela irregularidade dos cursos ofertados pela Faculdade de Nanuque - FANAN (Empresa Recorrida), a Recorrente faz jus ao recebimento do salário que teria sido percebido durante referido período
. V. Recurso conhecido e provido, condenando a Recorrida ao pagamento de lucros cessantes e perda de uma chance, no período compreendido de 05.08.2016 a 22.12.2016.. (TJES; AC 0001770-81.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 24/03/2022)

Acerca da pretensão de recebimento de indenização por danos morais, considero que também comporta acolhimento, na medida em que a situação vivenciada pela demandante não se trata de mero dissabor cotidiano, havendo verdadeiro abalo, decorrente de frustração e angústia, por não poder assumir a vaga de trabalho que almejava, cujo êxito no processo seletivo só foi frustrado em razão dos atos ilícitos praticados pelas recorridas.

Neste cenário, para fixação do
quantum,
registro que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.

Portanto, sopesando tais elementos, tenho por fixar a quantia no razoável e proporcional patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em situação análoga, este Sodalício fixou indenização extrapatrimonial no referido montante:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ERRO QUANTO AO PERÍODO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADAS. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS REDUZIDOS. ALTERAÇÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. No presente caso, é possível observar que a eliminação da autora no certame foi motivada exclusivamente pelo erro material quanto ao período de realização do curso de pós-graduação, tendo em vista que estavam presentes os demais requisitos para a sua aprovação, devendo ser mantida a sentença neste ponto. 5. Quanto a inoponibilidade da teoria da perda de uma chance, razão alguma assiste à apelante, considerando que esta foi responsável por frustrar a probabilidade de sucesso da apelada em obter o benefício futuro da contratação. 6. Necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura. 7. Analisando os autos, noto que a apelada havia preenchido todos os requisitos do Edital nº 045/2016 para o exercício do magistério, além de ter alcançado o primeiro lugar na classificação geral, motivo pelo qual compreendo que a probabilidade de firmar o contrato temporário mostrava-se concreta e não uma mera hipótese ou possibilidade aleatória. 8. No entanto, o prosseguimento do processo de contratação temporária junto a SEDU dependia da apresentação de diversos documentos, dentre eles o certificado de conclusão do curso de pós-graduação. 9. De fato, a Editora e Distribuidora Educacional S/A, ao emitir o documento com erro material quanto ao período, retirou a chance da apelada de prosseguir com a contratação, motivo pelo qual não vejo razão em alterar o posicionamento externado da r. Sentença de fls. 126/134. [...] 13. Todavia,
embora a apelante tenha quebrado as legítimas expectativas da apelada quanto à efetivação do contrato, entendo como justo que o valor compensatório final a título de danos morais seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo suficiente para compensar o dano suportado sem gerar seu enriquecimento ilícito.
[...] (TJES; Apl 0004328-88.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/07/2019; DJES 30/07/2019)

Do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para condenar as requeridas, solidariamente, excluída a parte IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA, aos seguintes pagamentos:

- Lucros cessantes no valor de R$ 21.913,44 (vinte e um mil novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigido a partir do prejuízo, conforme
índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal,
até a data da citação e após apenas pela incidência da taxa SELIC.

- Ressarcimento do valor de
R$ 3.895,00 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais), com correção monetária desde o desembolso, segundo o aludido índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desta Corte, até a citação, momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.

- Danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), de modo que, após, deverá ser observada a taxa SELIC
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, de modo que as despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento)_sobre o valor da condenação, deverão ser suportados pelas requeridas, exceto a parte
IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA, excluída da demanda nesta oportunidade.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita (fl. 218).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.